Tribunal: TJDFT
Processo: 0752199-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DEFERIDO NA SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Configura falta de interesse recursal o pedido formulado pela Defesa que já foi atendido na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação.
2. O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, quando presentes fundadas razões para a diligência.
3. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito
3.1. A divergência entre o número do imóvel indicado no mandado e aquele efetivamente diligenciado não compromete a legalidade da atuação policial quando o alvo da investigação é corretamente identificado e localizado pelos agentes na casa à frente.
3.2. No caso concreto, o acusado foi localizado durante o cumprimento de mandado expedido em investigação diversa e, ao ser questionado, confessou espontaneamente que mantinha drogas em sua residência, indicando o local onde estavam armazenadas, circunstância que caracteriza fundada razão para o ingresso no domicílio.
3.2. A diligência policial ocorreu em situação de flagrante delito e contou com a colaboração do próprio acusado, que apontou o local onde se encontravam os entorpecentes, afastando a alegação de obtenção ilícita da prova e a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando fundada na natureza e na quantidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, diante da apreensão de expressivas quantidades de crack e cocaína, substâncias de elevada potencialidade lesiva.
4.1. A quantidade e a natureza da droga não constituem elementares do tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas, o qual descreve condutas nucleares relacionadas ao tráfico ilícito, independentemente do volume ou da espécie do entorpecente apreendido. Tais aspectos, ao contrário, são circunstâncias judiciais próprias, expressamente autorizadas pelo legislador para influenciar a dosimetria da pena, justamente por refletirem o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.